Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711813-77.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: DANIEL REGINO TOBIO PORTELA D E S P A C H O O recurso inominado, ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade da justiça, exige preparo, nos termos do § 1o do art. 42 da Lei n.o 9.099/95, o qual abrange todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. O recolhimento deve ocorrer, independentemente de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 31 e respectivos parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em apreço, ao interpor o recurso, o recorrente deixou de acostar o comprovante de pagamento das custas, juntando apenas a guia de recolhimento (ID 78602097). Diante disso, intime-se a parte recorrente para que apresente o comprovante de pagamento do preparo recursal na forma da Lei 9099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito